Tribunal: TJBA
Processo: 8000307-78.2016.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000307-78.2016.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS MOREIRA

APELADO: MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DIOGO ANDRADE SANTANA, KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BARRA DO CHOÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IRDR TEMA 7 TJBA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória/Cobrança ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Agente de Saúde, julgou procedentes os pedidos para determinar a inclusão do adicional de insalubridade nos vencimentos da Autora e o pagamento de valores retroativos, com fundamento na Lei Municipal nº 192/2011 e na aplicação supletiva da legislação federal, sem a realização de prova pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o julgamento do pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora pública municipal, diante da ausência de regulamentação específica da lei local, sem a realização de prova pericial destinada a comprovar a efetiva exposição a agentes insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade previsto nos arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal possui eficácia limitada e depende de previsão em lei específica do ente federativo, sendo exigível apenas quando houver norma local autorizadora.

A Lei Municipal nº 192/2011 do Município de Barra do Choça prevê, de forma genérica, a gratificação pelo exercício de atividades insalubres, mas carece de regulamentação quanto aos critérios técnicos e percentuais aplicáveis.

A omissão reiterada do Poder Público municipal em regulamentar o adicional autoriza, conforme entendimento firmado no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), a aplicação supletiva da regulamentação federal, especialmente da NR 15 do Ministério do Trabalho.

Nos termos da tese fixada no IRDR Tema 7, a concessão do adicional de insalubridade, como regra, exige a realização de prova pericial, salvo quando o fato for incontroverso ou estiver comprovado por outros meios idôneos.

No caso concreto, inexistem elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma segura, a exposição habitual e permanente da Autora a agentes insalubres, sendo imprescindível a produção de prova técnica especializada.

A ausência de determinação de prova pericial pelo Juízo de origem, apesar de requerimento expresso da parte Ré (ID 94504753 - Pág. 5), configura vício processual que impede o julgamento válido do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; Lei Municipal nº 192/2011, art. 158; NR 15 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7); TJBA, APL nº 0001252-51.2010.8.05.0138, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 31.07.2020; TJBA, APL nº 0001092-26.2010.8.05.0138, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 07.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000307-78.2016.8.05.0020, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOÇA e apelada MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS ANJOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237